Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. INTUITO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO PODE SER CONCEDIDO RETROATIVAMENTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA. REQUISITOS DO ART. 90, § 4o, DO CPC NÃO ATENDIDOS.
I. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça, porém a concessão do benefício não projeta efeito retroativo.
II. Gratuidade de justiça requerida depois da prolação da sentença, ainda que concedida no plano recursal, não suspende a exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 98, §§ 2oa 4o do Código de Processo Civil.
III. A suspensão de exigibilidade prescrita no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe que, ao tempo da condenação, a parte era beneficiária da gratuidade de justiça
IV. Na ação de busca e apreensão não faz jus à redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, o réu que, conquanto não resista à retomada do veículo alienado fiduciariamente, deixa de pagar o débito na forma do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
V. Recurso desprovido.